Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Vistos, etc. Em impugnação, o Distrito Federal alega excesso em relação aos valores apresentados na Inicial como devidos a JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA e MARIA JOSE ALVES DE LEMOS SIQUEIRA. Sustenta que o valor real devido depende de informações adicionais como o número de férias vencidas a que faziam jus os Exequentes e a memória do acerto para verificação se já houve o pagamento administrativo. Afirma que aguarda tais dados, já solicitados. Pede a dilação de prazo para calcular o real valor pleiteado. Em resposta a impugnação, os Exequentes insurgem-se contra os argumentos do Distrito Federal e pugnam pela homologação dos valores apresentados na Inicial como devidos a JOAO EUDES SARAIVA BARBOSA e MARIA JOSE ALVES DE LEMOS SIQUEIRA com a consequente remessa dos autos à contadoria judicial para que sejam atualizados até os dias atuais. Em relação aos valores apresentados pelo Executado como devidos a 1) ADEMAR MELO DOS SANTOS, 2) ANA PEREIRA DE CARVALHO, 3) ARNALDO ALMEIDA, 4) EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, 5) JOACI NASCIMENTO DA SILVA, 6) LAERCIO INACIO CARDOSO, 7) MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIAO e 8) ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR, os Exequentes manifestam concordância e requerem a homologação dos cálculos trazidos pelo Distrito Federal no ID 35038917. É a suma dos fatos. No tocante aos valores apontados pelo Distrito Federal como devidos a 1) ADEMAR MELO DOS SANTOS, 2) ANA PEREIRA DE CARVALHO, 3) ARNALDO ALMEIDA, 4) EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, 5) JOACI NASCIMENTO DA SILVA, 6) LAERCIO INACIO CARDOSO, 7) MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIAO e 8) ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR, tendo em vista a anuência dos Exequentes, homologo os cálculos apresentados pelo Executado no ID 35038917. Em relação ao montante devido a JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA e MARIA JOSE ALVES DE LEMOS SIQUEIRA, em que pese o requerimento de dilação de prazo formulado pelo Distrito Federal para obtenção das informações que argumentou serem necessárias para elaboração dos cálculos, considerando que o tempo decorrido desde o pedido formulado é por demais razoável para que já possa tê-las em seu poder, determino ao Executado que apresente, de imediato, os valores que considera corretos, trazendo ainda aos autos as informações e dados que embasarem as contas que vierem a ser apresentadas, sob pena de serem homologados aqueles indicados na Inicial. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator